Tribunal: TJMT
Processo: 1010751-11.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Vistos etc.
Retifiquem-se o registro de autuação para constar como apelado/interessado, Estado de Mato Grosso não Casa Civil do Estado de Mato Grosso.
Após, conclusos.
Às providências.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator